Tribunal: TJBA
Processo: 8071454-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071454-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIEDSON SANTOS DE SOUZA Advogado(s): TIAGO BRITO DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO. DEMORA PROCESSUAL NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 921 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. Questão em discussão. Verificar se estão presentes os requisitos necessários à configuração da prescrição intercorrente, especialmente a existência de inércia do exequente após regular intimação para impulsionar o feito, bem como a observância do procedimento legal previsto para seu reconhecimento. Razões de decidir. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para a arguição de matérias de ordem pública, dentre elas a prescrição intercorrente, desde que demonstráveis de plano. Para sua configuração, exige-se a intimação do credor, a sua inércia e o decurso do prazo prescricional. No caso, o exequente foi regularmente intimado e se manifestou nos autos, não havendo demonstração de omissão qualificada. A paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao credor, decorrendo também de fatores inerentes à tramitação judicial. Ausente, ainda, a comprovação do procedimento previsto no art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: a prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente após regular intimação para impulsionar o feito, não se configurando pelo simples decurso do tempo ou pela demora na tramitação processual. Legislação e Jurisprudência. Código de Processo Civil, arts. 921, §§ 4º e 5º, e 924, V. STJ, Súmula 106; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8042273-66.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, DJEN 11/03/2026; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0209.05.050083-1/001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15/02/2022, 18ª Câmara Cível, pub. 16/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071454-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELIEDSON SANTOS DE SOUZA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,